Tribunal: TJDFT
Processo: 0028592-60.2015.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS SimoneLucindo Gabinete da Desa. Simone Lucindo Número do processo: 0028592-60.2015.8.07.0001 Classe judicial: RECURSO ESPECIAL (213) RECORRENTE: WALDSON JOSE PEREIRA RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O Vistos etc. Considerando o teor dos petitórios coligados aos IDs 33170493 e 33581693, em que o Espólio de Joviano Mansano Martins Filho representado por seu procurador Mário Campos de Oliveira Júnior - OAB/PR 15.789 informa o não cumprimento da decisão proferida por essa Relatoria ao ID 31335187, na qual restou autorizado o levantamento dos valores depositados em conta judicial a seu favor, tendo, de outro lado o Banco do Brasil comunicado que “todas as providências para a transferência são feitas de forma administrativa”, determino à Secretaria que reitere a expedição, à instituição financeira, de alvará de levantamento do montante depositado (transferência eletrônica), certificando nos autos seu recebimento. Em seguida, intime-se o credor para que informe acerca do levantamento da quantia. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 22 de março de 2022 15:36:38. SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Desembargadora